Tribunal: TJPA
Processo: 0802204-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802204-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO NASCIMENTO MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802204-46.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0801595-77.2018.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ADALBERTO NASCIMENTO MIRANDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL DA UNIÃO CEDIDO PARA FINS RESIDENCIAIS. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Adalberto Nascimento Miranda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de Belém. O agravante alegou ser possuidor de imóvel pertencente à União, concedido pela Universidade Federal do Pará para fins de moradia, e pleiteou o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, com consequente extinção da execução fiscal relativa ao IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a posse de imóvel público federal por particular, mediante concessão de uso especial para fins de moradia, é suficiente para atrair a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, afastando a cobrança de IPTU pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal não se estende à posse exercida por particular sobre imóvel público, ainda que derivada de concessão de uso especial para fins de moradia.

4.

A titularidade dominial do imóvel por ente federativo não basta para o reconhecimento da imunidade, sendo necessário que o bem esteja vinculado ao exercício de atividade pública ou de finalidade essencial da entidade imune.

5.

O STF, no julgamento do RE 601.720/RJ (Tema 437), firmou a tese de que incide IPTU sobre imóvel público cedido a pessoa jurídica de direito privado que o utiliza para fins econômicos, sendo essa ratio aplicável, por analogia, a hipóteses de uso particular para fins residenciais.

6.

No caso concreto, o agravante é pessoa física e ocupa o imóvel apenas para fins particulares, sem relação com atividade pública ou exercício de função estatal, não havendo nos autos prova de que tal uso esteja vinculado às finalidades da Universidade Federal do Pará.

7.

Os precedentes invocados pelo agravante são inaplicáveis, pois se referem a entidades públicas no exercício de atividade típica estatal, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária recíproca não se aplica a particular que detenha a posse de imóvel público por concessão de uso especial para fins de moradia, sem vínculo com atividade pública ou finalidade essencial da entidade imune.

2.

A posse de imóvel da União por particular, ainda que decorrente de concessão, não afasta a incidência de IPTU quando o uso não se destinar ao exercício de função pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CTN, arts. 34 e 128.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.720/RJ, rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.04.2017 (Tema 437/STF); TJ-RS, AI 5040949-34.2024.8.21.7000, rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 27.03.2024; TJ-SC, AI 4003689-43.2020.8.24.0000, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 24.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 25061870), interposto
por Adalberto Nascimento Miranda contra a decisão monocrática ID 24763897, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante, mantendo intacta a decisão de origem (ID 134568377),
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da Execução Fiscal nº 0801595-77.2018.8.14.0301, movida pela Fazenda Pública do Município de Belém.

Na origem, o agravante, executado na ação fiscal, buscou através de exceção de pré-executividade o reconhecimento de imunidade tributária recíproca e a consequente extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o imóvel objeto da cobrança do IPTU seria de propriedade da União, especificamente da Universidade Federal do Pará (autarquia federal), estando, portanto, imune à incidência do imposto municipal.

Alegou, ainda, que o referido imóvel lhe fora concedido mediante contrato de concessão de uso especial para fins de moradia e que, por isso, não poderia ser responsabilizado pela exação tributária.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contra essa decisão o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, reiterando os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade. Pugnou pelo recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, para suspender a execução até o julgamento definitivo e, ao final, pelo provimento integral do recurso, com a consequente extinção da execução fiscal.

Na decisão ID 24763897, neguei provimento ao recurso, por entender não se tratar de hipótese de imunidade tributária recíproca, uma vez que a posse do imóvel por particular, ainda que decorrente de concessão de uso, não afasta a obrigação tributária, conforme disciplinado pelos arts. 34 e 128 do Código Tributário Nacional e pelas disposições do Código Tributário Municipal.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, reafirmando os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal para sustentar a tese da imunidade tributária recíproca em imóveis de propriedade da União mesmo quando cedidos a particulares, desde que não destinados à exploração econômica.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC. Em caso de não retratação, postula o julgamento colegiado com inclusão em pauta.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

A controvérsia gira em torno da suposta imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

Sustenta o agravante que o imóvel executado é de propriedade da União, mais especificamente vinculado à Universidade Federal do Pará, autarquia federal, e que lhe foi concedido por meio de contrato de concessão de uso especial para fins de moradia, o que afastaria a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o referido bem, por força da imunidade tributária recíproca.

Entretanto, conforme já decidido monocraticamente, a imunidade tributária recíproca não alcança a posse exercida por particular sobre imóvel público, ainda que destinado à moradia e que derive de contrato de concessão de uso especial.

A jurisprudência tem entendido que, para a fruição da imunidade, o bem imóvel deve estar efetivamente sendo utilizado para a consecução das finalidades essenciais da entidade imune, o que não ocorre quando há cessão a particular que dele usufrui em proveito próprio.

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu artigo 150, VI, "a", ao tratar da imunidade recíproca, pressupõe que o sujeito passivo da obrigação tributária seja pessoa jurídica de direito público. A simples titularidade dominial do imóvel por ente federativo não é, por si só, suficiente para a concessão da imunidade, notadamente quando o bem se encontra cedido a terceiro, sem demonstração do exercício de função pública ou de finalidade pública específica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.720/RJ, com repercussão geral (Tema 437), fixou a tese de que "incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado que o utiliza para fins econômicos". Embora o caso concreto verse sobre uso econômico, a
ratio decidendi
se aplica, por analogia, às hipóteses em que a ocupação do imóvel se dá por particular em benefício próprio, ainda que não vise lucro, não se revelando compatível com a finalidade pública da imunidade.

No caso sob exame, o agravante não é pessoa jurídica de direito público, tampouco exerce qualquer atividade estatal ou de utilidade pública no imóvel objeto da execução fiscal. Ao contrário, sua ocupação do bem decorre de contrato de concessão para fins estritamente residenciais. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o uso do imóvel, por parte do recorrente, seja indissociável das funções institucionais da Universidade Federal do Pará, o que reforça a inexistência de direito à imunidade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . IPTU. COHAB. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1 . NO CASO, É INDEVIDA A INCIDÊNCIA DE IPTU EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REFERENTE A IMÓVEL ORIUNDO DA ANTIGA COHAB, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE IMUNIDADE RECÍPROCA, NOS TERMOS DO ART. 150, VI, A, DA CF. ADEMAIS, AS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO SEGUEM O RITO DA LEF E SIM DO CPC, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 780 E 910 DO CPC, DE FORMA QUE NÃO HÁ COMO PROSSEGUIR A EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO. 2 .
O POSSUIDOR DO IMÓVEL, A QUALQUER TÍTULO, RESPONDE PELO IPTU, NOS TERMOS DO ART. 34 DO CTN. CABE RESSALTAR QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO SE ESTENDE À PESSOA FÍSICA QUE UTILIZA O IMÓVEL PARA FINS PARTICULARES, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM ATIVIDADE PÚBLICA, COMO É O CASO DA MORADIA
. ASSIM, FOI EQUIVOCADA O TRECHO DA DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINOU QUE A EXECUÇÃO DEVERIA " ... PROSSEGUIR TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO À TAXA DE COLETA DE LIXO CONTRA O PARTICULAR", VEZ QUE TAMBÉM PODE SER COBRADO DESTE O IPTU.POR CONSEQUÊNCIA, POSSÍVEL A COBRANÇA DO IPTU DA POSSUIDORA DO IMÓVEL QUE CONSTOU NAS CDAS, ALÉM DA TAXA DE COLETA DE LIXO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME . (Agravo de Instrumento, Nº 50409493420248217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 27-03-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50409493420248217000 OUTRA, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PARTICULAR OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE IPTU. INOCORRÊNCIA
. POSSE CONFIGURADA . ACÓRDÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 437/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "incide o Imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora (STF, RE 601720, rel . p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno, j. 19-04-2017). Considerando que a hipótese de incidência do IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem,
e que a imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada para a proteção do pacto federativo, não se justifica estendê-la a particular que utiliza o bem público
,
motivo pelo qual a fundamentação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n . 601.720/RJ (Tema 437/STF) é aplicável ao caso concreto
.

(TJ-SC - AI: 40036894320208240000, Relator.: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmara de Recursos Delegados) (grifos nossos)

Por fim, os precedentes colacionados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações jurídicas em que a imunidade foi reconhecida em favor de entidades da administração indireta federal no exercício de serviços públicos típicos do Estado, o que, como já se disse, não é a hipótese dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025